Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REVOGAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA A PEDIDO DA VÍTIMA. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 1.1. Trata-se de medida excepcional que somente deve ser admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, §6o, do CPP).
4. No caso, arquivado o inquérito policial, declarada extinta a punibilidade do paciente e revogadas a pedido da vítima as medidas protetivas supostamente descumpridas, não subsiste fundamento para a manutenção da prisão preventiva.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem concedida. Liminar confirmada.
_________
Dispositivos relevantes: art. 312 e 313 CPP.
Jurisprudência relevante: TJDFT, acórdão 1966012, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025; acórdão 1234073, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/03/2020, publicado no DJe: 10/03/2020.